Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-52.2025.8.11.0096
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000031-52.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THARLES CARLOS DE LIMA - CPF: 948.941.321-68 (APELADO), JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 338.568.691-15 (APELADO), PENHA DAS DORES DE LIMA - CPF: 322.101.751-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por
Tharles
Carlos de Lima, José Carlos de Lima e Penha das Dores de Lima. A decisão recorrida declarou a nulidade da cobrança de comissão de permanência incidente sobre contrato de crédito rural, determinou o expurgo dos valores cobrados a maior e fixou a repetição do indébito de forma simples até 30/03/2021 e de forma dobrada após essa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a comissão de permanência pode ser legitimamente cobrada em contratos de crédito rural regidos pelo Decreto-Lei no 167/1967; (
ii
) verificar se, no caso concreto, houve cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (
iii
) estabelecer se, constatada a irregularidade, a comissão de permanência deve ser totalmente afastada ou apenas parcialmente expurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comissão de permanência, embora admitida em operações financeiras regidas por normas gerais, não encontra respaldo legal nas operações de crédito rural regidas pelo Decreto-Lei no 167/1967.

O regime jurídico aplicável às cédulas de crédito rural é especial e taxativo quanto aos encargos permitidos em caso de inadimplemento, admitindo apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, sem previsão para comissão de permanência.

A especialidade do Decreto-Lei no 167/1967 afasta a aplicação de normas gerais e impede a incidência da comissão de permanência, ainda que prevista contratualmente ou não cumulada com outros encargos.

A cobrança da comissão de permanência em contrato de crédito rural
é,
por si só, ilegal, sendo irrelevante a análise sobre eventual cumulação com outros encargos.

Diante da ilegalidade da cobrança, impõe-se seu expurgo integral e a repetição dos valores pagos indevidamente, conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de comissão de permanência é vedada nas operações de crédito rural regidas pelo Decreto-Lei no 167/1967, ainda que contratualmente prevista.

O regime jurídico especial do crédito rural prevalece sobre normas gerais, limitando os encargos admissíveis em caso de mora.

A constatação da cobrança indevida de comissão de permanência impõe seu expurgo total e a repetição do indébito, independentemente de cumul
ação com outros encargos.

R E L A T Ó R I O

A
P

1000031-52.2025.8.11.0096

BANCO DO BRASIL SA X THARLES CARLOS DE LIMA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. co
m o fito de reformar

a
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por THARLES CARLOS DE LIMA, JOSÉ CARLOS DE LIMA e PENHA DAS DORES DE LIMA nos autos dos Embargos à Execução, declarando a nulidade da cobrança de comissão de permanência e determinando o expurgo dos valores cobrados a maior mediante apuração e recálculo na fase de cumprimento de sentença, com posterior repetição do indébito na forma simples até as cobranças anteriores a 30/03/
2021, e na forma dobrada a partir de tal data.

Em suas razões
, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) inexiste nos autos comprovação da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (
ii
) a comissão de permanência é encargo legítimo, expressamente previsto no contrato firmado entre as partes e autorizado pelo Banco Central do Brasil através da Resolução no 1.129/86; (
iii
) a cobrança da comissão de permanência decorre de fatos geradores diversos dos demais encargos; (
iv
) mesmo que houvesse cumulação indevida de encargos, não seria cabível o afastamento total da comissão de permanência, mas apenas dos encargos indevidamente cumulados; (v)
prequestiona
expressamente dispositivos legais para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Em sede de contrarrazões (ID 296109446), os apelados refutam integralmente as razões recursais, sustentando que a sentença deve ser mantida, porquanto é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se mostra possível
a
incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, na medida em que o Decreto-Lei no 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e de multa moratória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução apresentados por THARLES CARLOS DE LIMA e outros, nos autos do processo no 1000031-52.2025.8.11.0096
.

Na origem, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação de Execução (processo no 1000727-98.2019.8.11.0096) fundada em Cédula de Crédito Bancário no 40.038.
629, no valor de R$ 130.000,00
. Em resposta, os executados opuseram Embargos à Execução, questionando especificamente a cobrança de comissão de permanência no título executivo.

A sentença
julgou procedentes os embargos, declarando a nulidade da cobrança de comissão de permanência e determinando o expurgo dos valores cobrados a maior, bem como sua repetição em forma simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores.

A controvérsia
está em saber se há
possibilidade ou não da cobrança de comissão de permanência em contratos regidos pelo Decreto-Lei no 167/1
967 (cédulas de crédito rural).

E
specificamente, questiona-se s
e a comissão de permanência é encargo legítimo e aplicável
aos contratos de
crédito rural, s
e há efetiva cumulação indevida da comissão de permanência com outros encar
gos moratórios no caso concreto e n
a hipótese de se reconhecer alguma irregularidade, se caberia o afastamento total da comissão de permanência ou apenas dos encargos indevidamente cumulados.

Cumpre, inicialmente, tecer algumas considerações acerca do instituto da comissão de permanência, para melhor elucidação da matéria.

Trata-se de encargo financeiro incidente sobre obrigações em atraso, concebido como mecanismo de compensação às instituições financeiras pela prorrogação forçada da operação de crédito, em decorrência da mora do devedor.

No âmbito das operações financeiras regidas pelo sistema financeiro nacional, a comissão de permanência tem sido admitida pela jurisprudência pátria, desde que observados determinados parâmetros, notadamente: (i) previsão contratual expressa; (
ii
) não cumulação com correção monetária; (
iii
) não cumulação com juros remuneratórios; (
iv
) limitação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, não podendo ultrapassar a taxa do contrato.

No caso em exame, contudo, há um elemento peculiar que demanda especial atenção: trata-se de operação de crédito rural, disciplinada por norma especial - o Decreto-Lei no 167/1967.

Ao analisar de maneira minuciosa o referido diploma normativo, verifica-se que o legislador estabeleceu um regime jurídico próprio e diferenciado para as cédulas de crédito rural, inclusive quanto aos encargos financeiros admissíveis em caso de inadimplemento.

Com efeito, o Decreto-Lei no 167/1967 dispõe, de forma expressa, quais são os encargos que podem incidir em caso de mora do devedor nas operações de crédito rural, estabelecendo um regime taxativo que não contempla a comissão de permanência.

Observa-se que o parágrafo único do artigo 5o do mencionado diploma legal autoriza apenas a elevação dos juros em caso de mora, enquanto o artigo 71 prevê a possibilidade de aplicação de multa contratual. Não há, portanto, previsão legal para a cobrança de comissão de permanência nas operações regidas pelo Decreto-Lei no 167/1967.

Nesse particular, cumpre ressaltar que, tratando-se de legislação especial, o Decreto-Lei no 167/1967 prevalece sobre as normas gerais que disciplinam as operações financeiras, em observância ao princípio da especialidade.

Assim,
ainda que se reconheça a legitimidade da comissão de permanência em outras modalidades de operações financeiras, quando observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, tal entendimento não se aplica às operações de crédito rural, em virtude da especialidade do regime jurídico a elas aplicável.

No caso em análise, considerando que se trata de operação de crédito rural, disciplinada pelo Decreto-Lei no 167/1967, impõe-se reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, independentemente de sua cumulação ou não com outros encargos moratórios.

O argumento do apelante, no sentido de que a comissão de permanência decorre de fatos geradores diversos dos demais encargos, não tem o condão de afastar a incidência do regime jurídico especial previsto no Decreto-Lei no 167/1967, que, repita-se, não contempla tal encargo entre aqueles admissíveis em caso de inadimplemento do devedor.

De igual modo, não prospera a alegação de que, mesmo havendo cumulação indevida de encargos, não seria cabível o afastamento total da comissão de permanência, mas apenas dos encargos indevidamente cumulados. Isso porque, conforme já demonstrado, a própria cobrança da comissão de permanência, em se tratando de operação de crédito rural, não encontra amparo legal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível
a
incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).

2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação.

3.
Agravo interno desprovido”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 857.008/SE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 5/12/20
17,
DJe
de 13/12/2017
)
.

Assim também já decidiu essa e. Câmara:

“
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural é vedada pelo Decreto-Lei no 167/67, art. 5o, parágrafo único,
e pela jurisprudência do STJ.
(...)”
(
TJMT, AP
0000538-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)
.

Dessa forma,
conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, porquanto corretamente reconheceu a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência no caso
concreto, determinando seu expurgo e a repetição do indébito, na forma simples ou dobrada, conforme o período de cobrança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025